Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-09.2019.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000527-09.2019.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELENA SANTANA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PERSEU MELLO DE SA CRUZ, ALEF DA COSTA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito administrativo e processual civil.
A
pelação cível em ação pelo rito comum.
S
ervidora pública estadual.
A
posentadoria voluntária.
R
equerimento administrativo protocolado em 25/09/2015 e deferido em 30/10/2017.
M
ora administrativa por 25 meses.
V
iolação à duração razoável do processo administrativo e aos princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade.
R
esponsabilidade civil do Estado por atraso injustificado na apreciação do pedido.
D
anos morais configurados.
Q
uantificação vinculada ao valor do benefício, com termo inicial após o prazo legal de 60 dias, a apurar em liquidação.
D
anos materiais devidos pelo período excedente ao prazo legal, calculados sobre a última remuneração na ativa, com inclusão de verbas permanentes e exclusão de parcelas eventuais, indenizatórias e abono de permanência.
C
orreção monetária e juros: IPCA-E e juros de mora até 09/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência única da Selic até o efetivo pagamento.
C
orreção monetária do dano moral desde o arbitramento.
R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença proferida em ação pelo rito comum nº 8000527-09.2019.8.05.0073, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, indeferindo a indenização pela demora na concessão da aposentadoria e condenando o réu ao pagamento de indenização por uma licença-prêmio (período aquisitivo 2010/2015), calculada com base na última remuneração na ativa, excluídas verbas transitórias e indenizatórias, sem incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

II. Questão em discussão

2.Há 2 questões em discussão:(i)definir se a demora administrativa superior ao prazo legal para apreciação de requerimento de aposentadoria configura ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil estatal;(ii)estabelecer se são devidos danos morais e danos materiais, bem como os critérios de apuração e consectários legais.

III. Razões de decidir

3.O ordenamento assegura ao administrado a duração razoável do processo administrativo e impõe à Administração observância aos princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade.
4.A Lei estadual 12.209/2011 fixa prazo decisório de 30 dias, prorrogável por igual período mediante motivação, totalizando 60 dias, de modo que a tramitação por 25 meses para análise da aposentadoria extrapola parâmetro legal e revela mora administrativa injustificada.
5.A jurisprudência do STJ reconhece que a demora injustificada na análise e concessão de aposentadoria gera dever de indenizar, por compelir o servidor a permanecer em atividade após implementados os requisitos para a inatividade, e fixa a actio nata para pretensão indenizatória vinculada ao momento do deferimento do benefício.
6.O dano moral decorre da demora injusta que supera mero aborrecimento e atinge a esfera da personalidade, sendo cabível compensação com observância à proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento indevido, com quantificação vinculada ao valor do benefício e apuração em liquidação.
7.O dano material não se confunde com a remuneração percebida no período, pois esta é contraprestação pelo trabalho prestado, enquanto a indenização decorre do ilícito estatal consistente na postergação indevida da mudança de status jurídico para inatividade, inexistindo bis in idem.
8.A indenização material deve corresponder ao período excedente ao prazo legal de 60 dias, calculada sobre a última remuneração na ativa, incluindo vencimento básico e gratificações permanentes, excluídas parcelas eventuais, verbas indenizatórias e abono de permanência.
9.Os consectários legais observam o IPCA-E para correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação até 09/12/2021, com incidência, a partir de 09/12/2021, da taxa Selic acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento.
10.A correção monetária da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000527-09.2019.8.05.0073,
em que é apelante
HELENA SANTANA DO NASCIMENTO
e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.